Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721426-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A RECORRIDO: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA, LPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SERSAN-SOCIEDADE DE TERRAP.CONST.CIVIL E AGROP.LTDA DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 49454545, remetendo-se os autos ao Órgão Julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007